Tribunal: TJMT
Processo: 0016903-02.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016903-02.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDECY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 952.157.511-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO” - REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA – PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO CINCO DIAS ANTECEDENTES A DATA DA SESSAO DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - QUESTÕES ABORDADAS - VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Da Preliminar: O artigo 935 do CPC determina que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de
julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os
processos
que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento
tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, no art. 105, § 2.º, que a pauta de
julgamento

dos
processos
cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de
julgamento
. No caso dos autos foi observado o prazo previsto na lei.

2.

A perícia elaborada não foi levada a efeito, e a questão da prescrição sob a
égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Sistema único de Saúde – SUS, cujo termo inicial se daria a partir da vigência das Leis 7.360 de 14 de dezembro de 2000 e 8.269 de 29 de dezembro de 2004, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

3.

É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca.

4.

O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

5.

Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0016903-02.2015.811.0003

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado de Mato Grosso

(ID n°81039464 – Pág. 1 a 28), contra Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto por
Gildecy da Silva Oliveira
, que deu provimento ao apelo para reformar a sentença que havia extinguido a Ação de Cobrança em fase de liquidação de sentença, e determinou o retorno à Comarca de origem para o regular cumprimento de sentença.
(ID n°
80549986 - Pág. 1 a 10)

Nas razões recursais, o ente público arguiu em preliminar “nulidade de pleno direito por ausência de intimação pessoal do Estado de Mato Grosso no prazo de cinco dias antes da data da Sessão de Julgamento”, e no mérito, obscuridade, contradição, omissão e erro material, ao argumento de que não fora analisada a verdadeira questão trazida aos autos (a superação da prova pericial produzida), pugnando ao final a concessão de efeitos infringentes para manter a sentença pelos próprios fundamentos.

Contrarrazões inseridas ao ID n° 81783974, pugnando o não acolhimento dos embargos de declaração, condenação da parte recorrente a multa por interposição de recurso evidentemente protelatório.

Conforme certificado ao ID n° 102096987,
as partes foram intimadas via Diário da Justiça Eletrônico n. 10930, disponibilizado em 03/03/2021 e considerado publicado em 04/03/2021, e intimação automática pelo sistema Pje ocorreu no dia 11/03/2021, tendo a parte Estado de Mato Grosso registrado ciência em 12/03/2021, conforme comprovante anexo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO NO PRAZO DE CINCO DIAS ANTES DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado
requer a nulidade do Acórdão recorrido, alegando desrespeito ao interregno mínimo de 5 (cinco) dias entre a intimação pessoal da pauta e a sessão de julgamento, com fulcro no Art. 935 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15).

O artigo 935 do CPC determina que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de
julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os
processos
que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento
tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, no art. 105, § 2.º, que a pauta de
julgamento

dos
processos
cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de
julgamento
.

Esse prazo é classificado como “prazo de espera” (denominação prevista nos comentários ao art. 935 do CPC: MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2018.), porque versa a respeito de um intervalo de tempo no processo destinado à prática do ato pelo órgão julgador, para que as partes possam acompanhar a sessão.

No caso em questão, observa-se que a
publicação
da pauta ocorreu no
Diário da Justiça Eletrônico n° 10930, em 4-3-2021
, conforme ID n° 102096987, e a
sessão de
julgamento

do

Recurso
de Apelação ocorreu em 15-3-2021
, o que comprova que foi observado o prazo de cinco dias previsto no art. 935 do CPC.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do julgamento por inobservância do artigo 935 do CPC, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto erro material e contradição no acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EXTINÇÃO
–
EQUÍVOCO
– PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 7,78%
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estarse-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...)

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). [Destaquei.]

Da leitura da ementa embargada verifica-se que não procede a alegação de
obscuridade, contradição, omissão e erro material
, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial elaborado concluiu que houve uma perda salarial de 7,78% (ID n° 6725527 –
Pág. 1 a Num. 67725531 - Pág.6), mas o juízo, de forma aleatória, extinguiu o processo ignorando o resultado pericial
.

Constou no voto que: “
(...)conforme o Laudo Pericial de ID. Nº 37825989/37825990, houve a perda salarial de 7,78% conforme ficou demonstrado com o parecer. Dessa forma, fica evidenciado que o Juízo a quo, utilizou o Laudo Pericial que o Estado de Mato Grosso emprestou, diverso desta ação, em que o autor possuía cargo semelhante ao do requerente.”

Quanto a reestruturação da carreira, consignou-se no voto que:

“Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

(...)

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.”

Significa dizer que a perícia elaborada não foi levada a efeito, e que a questão da prescrição sob a
égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Sistema único de Saúde – SUS, cujo termo inicial se daria a partir da vigência das Leis 7.360 de 14 de dezembro de 2000 e 8.269 de 29 de dezembro de 2004, é questão superada na fase cognitiva, já apreciada no RAC/RN n° 85089/2016 (Ids n° 67723962 - Pág.1 a 4 e Num. 67723998 - Pág. 1 a Num. 67723999 - Pág. 2), não cabendo rediscussão.

Logo, o julgamento deve ser refeito, considerando a coisa julgada referente a prescrição e o que foi efetivamente apurado pelo perito judicial.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, voto pelo indeferimento, primeiro porque o recurso não é Agravo Interno, e também por orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de
manifesta
improcedência do recurso, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015.

2. Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem concessão de efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no REsp 1435376 / SC Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial 2014/0029545-1. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 18-2-2019. Publicação: 21-2-2019). [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mas acrescento ao VOTO da apelação que a perícia judicial elaborada deve ser levada a efeito, não sendo necessária a repetição de tal ato, nos termos da exposição acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022